Tribunal: STF
Processo: ARE 1444635
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. REVISÃO DAS COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIA EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO LOCAL, INSTITUÍDAS PELAS LEIS MUNICIPAIS DE Nº. 7.848 E 7.872/2015. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    1. Pretensão da parte autora de tutelar os interesses dos professores inativos que se aposentaram antes da entrada em vigor da Lei nº. 6.500/07 - a qual criou a PREVIRG e instituiu o regime próprio de previdência do Município de Rio Grande -, ocasião em que presentes os requisitos exigidos pela legislação de regência para a complementação de aposentadoria. 



    2. A revogação dos dispositivos da lei local que instituiu a complementação de aposentadoria não impede o reconhecimento do pedido de revisão em relação às aposentadorias concedidas antes do novo regime de previdência do Município de Rio Grande instituído pela Lei 6.500/2007. 



    3. Alteração legislativa que importe em modificação da remuneração do servidor em atividade reestruturação do plano de carreira do magistério municipal - Leis Municipais de nº. 7.848 e 7.872/2015 - reduzindo o prazo para que o servidor se enquadre na classe mais elevada da carreira, que passou de 32 para 28 anos) deverá ser estendida àqueles que se aposentaram com base nas disposições estabelecidas nos artigos 200 e 201 da Lei Municipal nº. 5.819/03. 



    4. De acordo com a decisão proferida em sede de repercussão geral – Tema 810 do STF, incide correção monetária pelo IPCA-E a contar da data da entrada em vigor da Lei nº 11.960/09. 



    5. Sentença de procedência na origem.



    APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DESPROVIDA. 



    RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Opostos novamente embargos de declaração pela parte ora recorrida, foram acolhidos, sem efeitos infringentes, “apenas para que sejam explicitadas as razões pelas quais a hipótese subjacente não comporta aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015”.



    O recorrente alega violação dos artigos 2º, 37, inciso X, 40, 61, §1°, “a”, e 169, §1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Sustenta, em suma, que, 



    “Ao Determinar a inclusão das alterações promovidas pelas Leis 7848/2015 e 7872/2015, que reestruturou o enquadramento dos servidores para fins de progressão funcional (Classe) no cálculo de complementação de proventos dos inativos junto ao Regime Geral de Previdência que recebem complementação de proventos pelo Município o acórdão recorrido feriu as normas constitucionais em questão, merecendo, portanto, ser reformado”.



    Aduz que, 



    “Em questões previdenciárias, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a regra temporal a ser seguida é a do tempus regit actum. A aposentadoria será regida pela lei do tempo em que o beneficiário reuniu os requisitos necessários á sua obtenção”. 



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, pelo não provimento do recurso. Referido parecer porta a seguinte ementa:



    “Ação civil pública. Magistério municipal. Reestruturação do plano de carreira. Reenquadramento e revisão da base de cálculo das complementações de proventos e condenação do Município ao pagamento das diferenças, com fundamento em leis municipais. Sentença confirmada em segunda instância. Embargos rejeitados. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade fundamentada na Súmula 282 STF. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do extraordinário. Ausência de prequestionamento. Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, nem mesmo após a oposição dos embargos declaratórios. Recurso extraordinário que não alegou omissão nem indicou violação ao art. 1022 do CPC. Não o fazendo, permanece não satisfeito o requisito do prequestionamento. Oposição de embargos de declaração que, por si só, não supre o requisito do prequestionamento. Ainda que assim não fosse, o conhecimento do recurso extraordinário esbarra nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Análise sobre a inaplicabilidade das regras de transição previstas pela EC 41/2003 e sobre o reconhecimento do direito dos servidores à paridade. Necessária incursão no acervo probatório dos autos e exame das leis municipais que fundamentaram o Acórdão atacado pelo recurso extraordinário. Parecer pelo não provimento do agravo”.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que os dispositivos constitucionais apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022).



    Ademais, no caso dos autos, o acórdão recorrido manteve a sentença de procedência dos pedidos autorais com base na seguinte fundamentação:



    “Destaco que a matéria devolvida à apreciação desta Corte relaciona-se com a irresignação do Município de Rio Grande com a sentença de procedência da ação civil pública aforada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Rio Grande, de revisão das complementações de aposentadoria, em razão das alterações do plano de carreira do magistério local, instituídas pelas Leis Municipais de nº. 7.848 e 7.872/2015. 



    O ponto de alteração da legislação local a que o sindicato autor pretende a revisão das aposentadorias é a reestruturação do plano de carreira do magistério municipal (Leis Municipais de nº. 7.848 e 7.872/2015), reduzindo o prazo para que o servidor se enquadre na classe mais elevada da carreira, que passou de 32 para 28 anos, visto que a redução estabelecida repercute na base de cálculo dos rendimentos dos professores, o que também deve ser estendido aos inativos que recebem complementação de proventos. 



    Sustenta o apelante, ente público municipal, a pretender amparar sua tese de improcedência da demanda, a impossibilidade da revisão pretendida em virtude da revogação dos artigos 200 e 201 da Lei Municipal nº. 5.819/03 por meio da pela Lei Municipal nº. 6.500/07, a qual criou a PREVIRG e instituiu o regime próprio de previdência do Município de Rio Grande.



    De início, consigno que atrelada está a Administração Pública ao princípio da legalidade. 



    Nestes termos, prudente lembrar a sempre citada lição de Hely Lopes Meirelles:



    (...)



    Nesse passo, quanto à complementação dos proventos e pensões dos servidores públicos do Município de Rio Grande, não calha a argumentação do demandado, na medida em que a sentença está assentada no disposto na Lei nº 5.819/2003, que assim dispunha:



    (...)



    Veja-se, assim, da leitura dos dispositivos legais acima apontados e vigentes à época da concessão das aposentadorias, que é assegurado ao servidor aposentado a remuneração como se na ativa estivesse. 



    De fato, do exame dos autos, verifica-se que a pretensão da parte autora e acolhida na sentença, é tutelar os interesses dos professores inativos que se aposentaram antes da entrada em vigor da Lei nº. 6.500/07 , a qual criou a PREVIRG e instituiu o regime próprio de previdência do Município de Rio Grande, ocasião em que presentes os requisitos exigidos pela legislação de regência para a complementação de aposentadoria. 



    Por tais razões, a revogação dos dispositivos da lei local não impede o reconhecimento do pedido de revisão em relação às aposentadorias concedidas antes do novo regime de previdência do Município de Rio Grande instituído pela Lei 6.500/2007. 



    Assim, a alteração legislativa que importe em modificação da remuneração do servidor em atividade deverá ser estendida àqueles que se aposentaram com base nas disposições estabelecidas nos artigos 200 e 201 da Lei Municipal nº. 5.819/03, visto que a pretensão do Sindicado autor busca assegurar a incidência do regramento vigente à época em que concedidas as aposentadorias.



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Municipais nºs 5.819/03, 6.500/07, 7.848/15 e 7.872/15) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente